Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-06.2008.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0002315-06.2008.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE OSCAR CORREIA CAMPOS, GERCINA BARRETO ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE MARIA APPARECIDA ALEIXO CORREIA, ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO ALEIXO CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: AURELIA MARIA ALEIXO CORREA COUTINHO DOS SANTOS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator